Tribunal: TJES
Processo: 5021003-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021003-53.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IAGO CARLOS DA CONCEICAO
IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE GUACUI/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5021003-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAGO CARLOS DA CONCEICAO

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE GUACUI/ES

A
CÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. 1. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. PREJUDICIALIDADE. 2. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Abarcam os autos ação de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, no bojo de ação penal que apura a suposta prática dos crimes de lesão corporal e tentativa de homicídio qualificado (art. 129, caput, e art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP). A Defesa sustenta a configuração de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, alegando desídia do aparato estatal por estar o paciente segregado há mais de 7 meses. Requer o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares alternativas, sob o argumento de que o paciente possui condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se subsiste o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo diante do encerramento da instrução processual; (II) definir se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando o
modus operandi
e a gravidade da conduta; (III) estabelecer se a existência de condições pessoais favoráveis é suficiente para a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A alegação de excesso de prazo encontra-se superada. Conforme informações extraídas do sistema processual, a instrução criminal foi encerrada e o Ministério Público já apresentou alegações finais. Aplica-se, portanto, o enunciado da Súmula 52, do STJ, segundo o qual o encerramento da instrução afasta o constrangimento ilegal por demora processual.

4.

A manutenção da segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta é demonstrada pelo
modus operandi
violento — múltiplos ataques em momentos distintos com facão e foice — e pela motivação torpe ligada a dívidas de entorpecentes. Tais elementos demonstram a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, adequando-se às exigências dos arts. 312 e 313, do CPP.

5.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Quando a custódia revela-se necessária e adequada ao caso concreto para resguardar a ordem pública, a manutenção do cárcere é medida que se impõe, não havendo que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência.

6.
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 52. STJ, AgRg no HC n. 887.967/ES, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.04.2025. STJ, HC n. 1.018.606/SP, 6ª Turma, rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, j. 16.09.2025.

Vitória, 17 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5021003-53.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAGO CARLOS DA CONCEICAO

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE GUACUI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrado em favor do paciente
IAGO CARLOS DA CONCEIÇÃO
, face o suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000050-93.2025.8.08.0020, para apuração dos delitos tipificados no artigo 129,
caput
, e no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Na inicial constante em ID nº 17348642, a Defensoria Pública aduz que o paciente encontra-se recolhido cautelarmente ao cárcere desde 15 de abril de 2025, por força da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva. Contudo, alega que a privação da liberdade do paciente perdura até o momento, por mais de 07 (sete) meses, sem que a instrução processual tenha sido concluída, o que configura excesso de prazo na formação da culpa. Outrossim, salienta que a marcha processual se arrasta de forma incompatível com a garantia da razoável duração do processo, revelando constrangimento ilegal a manutenção do réu preso preventivamente. Argumenta, ainda, que o excesso de prazo deriva única e exclusivamente da morosidade do aparato estatal. Por fim, salienta que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, revelando-se como suficientes a incidência de cautelares mais brandas (art. 319, CPP). Com base nesses fundamentos, requer a concessão da medida liminar, para promover o relaxamento da prisão do paciente e, subsidiariamente, revogar a prisão preventiva, permitindo que aguarde o julgamento da ação penal em liberdade. No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 17364653, proferida em 03 de dezembro de 2025, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 17514988.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 17538156, de lavra do Procurador Almiro Gonçalves da Racha, em que opina pela denegação a ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no seu art. 5º, inciso LXVIII, e visa à tutela da liberdade de locomoção do indivíduo.

O artigo 312, do Código de Processo Penal, após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 dispõe que:

"
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
".

Na situação em comento, insurge o impetrante em relação à tramitação processual da ação penal, sustentando a configuração de excesso de prazo na prisão do paciente, em especial quanto ao encerramento da instrução criminal.

A respeito do tema, as Cortes Superiores pacificaram que a configuração de excesso de prazo capaz de conduzir ao relaxamento da prisão preventiva exige a análise pormenorizada do caso concreto, de modo que os prazos processuais não devem ser analisados de forma aritmética.

Além disso, somente é viável o seu reconhecimento, quando a demora no andamento do feito decorrer de ato praticado pelas autoridades públicas (Juiz e/ou Ministério Público) e não for promovido por diligências requeridas pela própria defesa.

Esta é a disposição do Enunciado nº 64, do Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que “
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
.”

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes na abordagem da matéria:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. PACIENTE FORAGIDO DE 2015 A 2021. SÚMULA N. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

In casu, a maior delonga na tramitação do feito decorre da complexidade do caso, em decorrência da própria natureza do delito praticado (homicídio qualificado) e do rito especial do Tribunal do Júri, sem olvidar o fato de que o ora paciente permaneceu foragido de 2015 a 2021. A prisão preventiva foi por diversas vezes reavaliada - 28/6/2023, 25/8/2023 e 1º/12/2024.

De mais a mais, o ora paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, §2º, IV, todos do Código Penal - CP, devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo que incide na hipótese o enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, segundo o qual encerrada a fase de pronúncia, não subsistem as alegações de excesso de prazo .

2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 8/4/2025
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA (NOVA PRISÃO APÓS A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCEDIMENTO CRIMINAL). EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRISÃO DOMICILIAR (PRIMEIRA INFÂNCIA). PRÁTICA DO TRÁFICO DE FORMA REITERADA NA RESIDÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DEBILITANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se nega provimento ao recurso ordinário, quando não evidenciado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva imposta.

2. A decisão de manter a segregação cautelar se baseia na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que a agravante cometeu novo delito no curso de liberdade provisória anteriormente concedida.

3.
Em relação ao alegado excesso de prazo, o Superior Tribunal de Justiça entende que o constrangimento ilegal somente ocorre quando, à luz das peculiaridades do caso concreto, há atraso injustificado do órgão judicial, desídia da parte acusadora ou outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, hipóteses não demonstradas nestes autos.
Ademais, verifica-se que já houve o término da instrução processual em 20/6/2024, sendo que o feito aguarda apenas a extração de dados telefônicos, a cargo do Instituto de Criminalística. (Súmula 52/STJ).

4. Inexiste ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão domiciliar, pois consta que, durante a liberdade provisória concedida à agravante, ela voltou a praticar crimes de natureza grave, inclusive a traficância dentro da residência em que reside com as filhas, além de outros delitos praticados com violência contra a pessoa, conforme trecho do acórdão destacado.

5. Quanto ao pleito de prisão domiciliar, fundamentado no estado de saúde da agravante, mesmo com a interposição do agravo regimental, não foi apresentado nenhum laudo médico demonstrando a enfermidade como determinante da concessão da prisão domiciliar.

6. Agravo regimental improvido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 202.252/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 7/4/2025
)”.

Diante disso, constato que os fatos apurados na origem referem-se à suposta prática de tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal, ocorridos em 15 de abril de 2025. Extrai-se das provas amealhadas nos autos do inquérito policial, aferíveis pelo sistema do PJe, notadamente pela denúncia (fls. 63/65 - ID nº 17348644) e pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 117/161 - ID nº 17348644), provas robustas da materialidade e indícios contundentes de autoria, os quais recaem sobre o paciente. Segundo a peça acusatória, no referido dia, o denunciado, em dois momentos distintos, atentou contra a vida da vítima Mateus Pereira de Freitas, primeiro desferindo um golpe de faca em sua cabeça e, posteriormente, em novo ataque com uma foice, proferindo ameaças de morte e causando-lhe múltiplas lesões.

A gravidade concreta da conduta é evidenciada não apenas pela reiteração dos ataques em um único dia, mas também pelo
modus operandi
empregado e pela motivação torpe, proveniente de dívida de entorpecentes. Os depoimentos colhidos em sede policial, que fundamentaram a denúncia e a decretação da prisão preventiva, corroboram a periculosidade do agente. O Policial Militar João Vitor Ferreira Ribeiro, em seu depoimento perante o Delegado de Polícia, narrou o seguinte (fls. 129/130 – ID nº 17348644):

"
[...] segundo a própria vítima, identificada como MATEUS PEREIRA DE FREITAS, a confusão entre ele e suposto autor, ora identificado como IAGO CARLOS DA CONCEIÇÃO já vinha se instalando durante todo o dia. Narra que, segundo MATEUS, este teve uma discussão com IAGO decorrente do fato de que MATEUS deveria drogas para IAGO [...].
Que segundo o próprio MATEUS, IAGO teria se utilizado de um facão e uma foice. Inquirido onde MATEUS estava lesionado, esclarece que havia muitas lesões; Que até a equipe médica que atendeu a vítima teve dificuldade para identificar a fonte de tanto sangue
.
Que pelo que pode identificar no local, MATEUS apresentava lesões na cabeça, peito e braços
[...] afirma que IAGO não estava no local dos fatos. Que este não se fugiu. Que assim que identificado pela vítima, a guarnição foi até IAGO.
Que IAGO no local confessou que havia tentado matar MATEUS
. Que os objetos utilizados no crime não foram apresentados. Que então foi dada voz de prisão a IAGO
".

O próprio paciente, em seu interrogatório na fase inquisitorial (fls. 132/133 – ID nº 17348644), confessou a autoria delitiva, dispondo que a discussão entre ele e o ofendido decorreu durante todo o dia e que a briga se iniciou porque teria consumido R$ 20,00 (vinte reais) em
crack
pertencentes à vítima. Tais elementos, em uma análise preliminar, demonstram a periculosidade social do paciente e a gravidade acentuada dos atos, justificando, em tese, a decretação e manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

A questão sob exame amolda-se às inovações implementadas pela Lei nº 15.272/2025, ao art. 312, do Código de Processo Penal, que prevê expressamente o cabimento da prisão preventiva na hipótese em que o agente emprega violência e/ou grave ameaça em face da vítima, a evidenciar a periculosidade de sua conduta.

Estatui a norma (art. 312, § 3º, inciso I, do CPP), que “
Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública
:
I –
o

modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa
ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa.
”

Outrossim, no que pertine ao alegado excesso de prazo, concluo que a matéria se encontra prejudicada.

Em consulta ao andamento do processo de origem pelo Sistema do PJE (dados do processo referência), constato que a instrução criminal se encerrou, tendo o Ministério Público apresentado alegações finais em 15 de dezembro de 2025, opinando pela desclassificação dos fatos para o delito de lesões corporais, estando o feito no aguardo de apresentação de alegações finais defensivas e, posteriormente, na emissão de decisão pela Julgadora com base nas provas orais coletadas em audiência.

É de se aplicar, na situação sob exame, o Enunciado nº 52, do STJ, que dispõe:
“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Consigno, ainda, que a manifestação do órgão de acusação pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesões corporais não vincula o Magistrado, que poderá emitir pronunciamento diverso.

Conquanto isso, demonstrados com base nos documentos que instruem o presente
writ
provas de materialidade e indícios mínimos de autoria do crime de homicídio tentado, subjaz como prudente manter a custódia preventiva até o pronunciamento judicial do magistrado condutor do feito.

Somente a título de argumentação, rememoro que eventual manifestação sobre o tema, sem que haja debate na instância de origem, configuraria indevida supressão de instância. Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONCESSÃO DE ORDEM DE

OFÍCIO.

1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração busca a revogação ou substituição da prisão preventiva, uma vez que não procede a alegação de ausência de decreto prisional válido, pois o acautelamento provisório foi decretado a partir da conversão da prisão em flagrante, e a anulação de pronúncia não gera a revogação do acautelamento preventivo. Precedente.

2.
A pretensão de despronúncia não pode ser conhecida, pois não foi apreciada pela Corte estadual no acórdão hostilizado, o que configuraria prestação jurisdicional em indevida supressão de instância
.

3. Em relação à alegação de excesso de prazo da prisão cautelar, tem-se que não apreciada pela Corte estadual, mesmo após oposição de embargos declaratórios, o que configura negativa de prestação jurisdicional e justifica concessão de ordem de ofício.

4. Ordem denegada. Ordem concedida de ofício, nos termos do dispositivo.

(
STJ.
HC n. 1.016.689/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025,
DJEN de 29/9/2025
)”.

No mais, tem assentado a Corte Superior que o fato do paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis não lhe concede o direito automático à revogação de sua prisão preventiva e/ou à substituição por medidas cautelares mais brandas, ademais quando a medida se mostra necessária e se encontra ancorada na norma de regência (art. 312, CPP). Nesse prisma:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. EVASÃO. FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.

O exame dos autos tampouco indica a existência de ilegalidade flagrante apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.

2. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

3. No caso, a prisão preventiva está bem fundamentada, lastreando-se na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da periculosidade do paciente, consubstanciada na gravidade concreta do crime executado e no modus operandi empregado no delito. Vale dizer, foi apontado que o acusado teria participado de "tribunal do crime", na condição de julgador, concorrendo diretamente para a morte da vítima. Ciente da atuação e das punições bárbaras impostas aos sentenciados por "tribunais do crime", compactuou e contribuiu diretamente para a execução da vítima por membros de facção criminosa de notória envergadura nacional, que efetuaram diversos golpes de arma branca contra o ofendido, causando-lhe ferimentos que foram a causa efetiva de sua morte. O crime teria sido motivado por vingança, a título de punição da vítima por suposto crime de estupro de vulnerável praticado em território dominado por organização criminosa.

4. Conquanto conste do histórico criminal do réu a prática de crimes de média reprovabilidade (furtos e receptação), praticados nos anos de 2002, 2005 e 2019, cujas penas já foram extintas, percebe-se que o seu comportamento delitivo é reiterado e a reprovabilidade dos fatos por ele praticados está em vertiginosa ascendência, revelando-se necessário o encarceramento para o resguardo da ordem pública pelo risco concreto de reiteração delitiva.

5. O acusado ostenta a condição de foragido da justiça, não havendo o mandado de prisão expedido em 21/5/2025 sido cumprido até a data de julgamento do presente habeas corpus. Nesse contexto, firmou-se nesta Corte Superior o entendimento de que a evasão é fundamento válido à segregação cautelar, tendo em vista a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

6.
Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso
.

7. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

8. O decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem, tal qual ocorre no caso em análise, em que não se pode ignorar a elevada gravidade da conduta praticada pelo paciente, que, na condição de julgador de "tribunal do crime" instaurado por organização criminosa, impôs à vítima sentença de morte executada com requintes de crueldade.

9 . Habeas corpus não conhecido. (
STJ.
HC n. 1.018.606/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025,
DJEN de 10/10/2025
)”.

Desse modo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
habeas corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

Vitória, 17 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.